Tribunal: TJDFT
Processo: 0700019-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE COLETIVO ESCOLAR. DECRETO DISTRITAL 37.322/2016. INSTRUÇÃO DE SERVIÇOS 896/2016 DO DETRAN/DF. REGULAMENTAÇÃO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS.
I. O Decreto Distrital 37.322/2016 e a Instrução de Serviços 896/2016 do DETRAN/DF regulamentam o transporte coletivo escolar sem ofensa a nenhuma norma legal ou constitucional.
II. Apelação desprovida.